Tribunal: STF
Processo: ARE 1317038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA ACOMETIDA POR EPILEPSIA, DEMÊNCIA MULTIFATORIAL E DOENÇA DE ALZHEIMER (CID G40.3 + G30). HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, INSUMOS E MATERIAIS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE. INSUMOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE PELO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE COMPROMETIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS E DE INOBSERVÂNCIA DE REGRAS ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO. DECISÃO CONDICIONADA À RENOVAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA E INTEGRADA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, II; 23, II; 196; 197 e 198 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente